Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023075-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (EMBARGANTE), BATISTELA & MARTINELLI LTDA - CNPJ: 08.849.492/0001-04 (EMBARGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 18, I, DA LEI 5.474/98 E ART. 206, §3º, DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imprescindível a comprovação de que houve inércia do credor em movimentar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Esse prazo é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

2. Tratando-se de execução de dívida constante de duplicata, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei 5.474/68 e art. 206, § 3º, do Código Civil.

3. Não há falar em prescrição intercorrente quando o feito não ficar paralisado por prazo superior a três anos.

4, Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EPITACIO RIBAS DA ROSA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001269-29.2009.8.11.0050
ajuizada por
BATISTLA & MARTINELLI LTDA,
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, bem como rejeitou a alegação de prescrição intercorrente da pretensão.

Alega o recorrente que em 06/05/2009, portanto, há 15 (quinze) anos, a empresa agravada ingressou com a presente execução de título extrajudicial em desfavor do agravante, alegando ser credora da quantia líquida, certa e exigível de R$ 405.900,49 (quatrocentos e cinco mil novecentos reais e quarenta e nove centavos), representada por 11 (onze) duplicatas mercantis e, por isso, pretende através da presente execução o recebimento da referida quantia, multa e encargos financeiros.

Aduz que opôs exceção de pré-executividade aduzindo a prescrição intercorrente, em razão de que a execução permaneceu paralisada, por desídia exclusiva da agravada, por mais de 05 (cinco) anos (2013-2018), ou seja, por prazo muito superior à prescrição da ação (Súmula 150/STF), devendo ser extinta.

Narra que ao contrário do que foi mencionado na decisão recorrida, o termo inicial da prescrição conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano, quando não localizados bens penhoráveis.

Relata que com o resultado infrutífero da tentativa de penhora online, iniciou-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, com o início da contagem do prazo prescricional, que ocorreu entre 03/05/2013 e 06/08/2018, sem que a agravada tomasse qualquer medida para dar-lhe andamento.

Assevera que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente, e que é oneroso para o agravante suportar bloqueio de valores em sua conta e penhora de bens, uma vez estar em curso recurso com alegação de prescrição intercorrente, sem que o agravante possa movimentar quantias que são essenciais para o seu negócio e seu sustento familiar.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão recorrida e no mérito, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente e extinção do feito executivo, com julgamento de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A decisão liminar foi indeferida no ID nº 235224664.

As contrarrazões no ID nº 239637197, pelo desprovimento do recurso.

A parte agravante opôs embargos de declaração no ID nº 237446687, alegando omissão na decisão que indeferiu a liminar recursal.

Contrarrazões aos embargos de declaração no ID nº 239637199, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BATISTELA & MARTINELLI LTDA – EPP
ingressou com a
Execução de Título Extrajudicial nº 0001269-29.2009.8.11.0050
ajuizada em face de
EPITÁCIO RIBAS DA ROSA,
afirmando que comercializa insumos e implementos agrícolas, constituindo-se credora do executado da importância de R$ 258.797,17 (duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), representada pelas duplicatas mercantis, que recebeu por endosso da empresa Semeagro Comércio e Representações Ltda.

Aduziu que o referido débito, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês até o dia 24/04/2009, totaliza o valor de R$ 405.900,49 (quatrocentos e cinco mil novecentos reais e quarenta e nove centavos).

Ao final, requereu a citação do executado para no prazo de três dias pagar o valor de R$ 405.900,49, ou oferecer bens à penhora.

Citado o executado em 18/08/2009, este ofereceu bens à penhora no ID nº 64158878 – fls. 55/57.

Em 25/10/2009, o exequente se manifestou no ID nº 64158878 – fls. 64/65, recusando os bens apresentados para penhora, bem como requerendo penhora online dos valores executados.

Em 03/05/2013 foi deferida a penhora online nas contas do executado (ID nº 64158878 – fls. 73/75), contudo, infrutífera.

Em 28/08/2017 foi juntado cópia de pedido de buscas via RENAJUD realizado pela parte exequente através de protocolo integrado na data de 24/08/2012, conforme ID nº 64158878 – fls. 75/82.

Em 06/08/2018 o juízo singular despachou determinando que o exequente se manifestasse sobre a penhora infrutífera realizada às fls. 73/77, bem como indeferiu o pedido de buscas via RENAJUD (ID nº 64158878 – fls. 84).

Na data de 30/08/2018 o exequente requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 30 dias (ID nº 64158878 – fls. 85).

Em 05/10/2018 a parte exequente indicou bem a ser penhorado, juntamente com o pagamento da guia para expedição de certidão de penhora e pedido de atualização do valor da dívida (ID nº 64158878 – fls. 86/87).

Ato seguinte, o juízo
a quo
deferiu o pedido do exequente e determinou a penhora do bem indicado pelo exequente à fls. 89/90. (ID nº 64158884 – fls. 92).

Termo de Penhora no ID nº 64158884 – fls. 94.

Em 14/03/2019 o exequente peticionou nos autos requerendo seja declarada a existência de fraude à execução (ID nº 64158884 – fls. 99/102).

Na data de 19/11/2020 o processo passou a tramitar de forma eletrônica (ID nº 64158884 – Pág. 66).

Em 20/08/2021 foi determinada a intimação das partes para manifestarem acerca da regularidade da digitalização dos autos (ID nº 64158884 – Pág. 70).

Despacho do juízo singular “processo em ordem” em 04/02/2022 (ID nº

74749041).

Na data de 02/05/2023 o executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição intercorrente do débito (ID nº 116523249).

A parte exequente se manifestou contrariamente ao pedido no ID nº 139250320.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Bruno César Singulani França rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e rejeitou a prescrição intercorrente, conforme relatado.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos da execução.

A respeito da prescrição da pretensão executória, o STF na Súmula 150 define:
“prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.

Tratando-se de execução de dívida representada por duplicata, prevê o art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68 e o art. 206, § 3º, do Código Civil, que a pretensão prescreve em 03 (três) anos,
in verbis:

“Art. 18 – A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I – contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título;”

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º. Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, imprescindível a comprovação de que houve inércia do credor em movimentar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Esse prazo é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Da análise dos autos, denota-se que a execução foi ajuizada em 11/05/2009, sendo o executado citado na data de 18/08/2009, ocasião em que ofereceu bens à penhora.

Contudo, a parte exequente recusou os bens oferecidos à penhora e requereu a penhora on line nas contas do executado em 25/10/2009, o que foi deferido pelo juízo
a quo,
porém infrutífera.

Verifica-se que após a realização da pesquisa BACENJUD, a parte exequente/agravada sem que houvesse sido intimada para manifestar

nos autos, apesar do despacho de fls. 73/75 informar que,
“caso as tentativas fossem infrutíferas, deveria ser realizada a intimação da parte para proceder com os requerimentos que entendesse necessários para o prosseguimento do feito”
, foi juntada em 28/08/2017 cópia de pedido de buscas via RENAJUD realizado pela parte exequente através de protocolo integrado na data de 24/08/2012, conforme ID nº 64158878 – fls. 75/82.

Portanto, a alegação de que os autos ficaram paralisados por 5 (cinco) anos, de 2013 a 2018, não se sustenta.

Ao contrário, a parte exequente sempre esteve diligenciando para satisfazer o seu crédito.

Tanto é verdade, que a parte exequente indicou bem a ser penhorado, o que foi deferido pelo juízo singular, conforme Termo de Penhora (ID nº 64158884 – fls. 94).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - PENALIDADE NÃO APLICADA. I - Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. II - Tratando-se de execução de dívida constante em duplicada, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/98 e do art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil. III - Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o feito não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto. IV - A multa por litigância de má-fé somente deve ser aplicada quando preenchido alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - AI: 10024142527712003 Belo Horizonte, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023) destaquei

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DUPLICATA MERCANTIL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 791, III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. II - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). III - Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.”

(TJ-MT 10190788220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2021) destaquei

Registra-se que, em nenhum momento, o juiz suspendeu a execução, em razão da não localização de bens, conforme determina o art. 921, III, cc/c § 1º, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

Ademais, ainda que tivesse decorrido o prazo trienal, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso em concreto.

Sobre o tema o STJ e deste TJMT:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. 1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais, intimação pessoal do credor para promover atos processuais. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ - EDcl no REsp 1186857/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] “(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)”.”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00465798020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Vale ressaltar, que os momentos em que o processo ficou sem movimentação, se deveu à morosidade do próprio judiciário.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por 03 (três) anos por uma conduta que pudesse ser a sim imposta.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração constante no ID nº
237446687.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024